Tribunal: STF
Processo: HC 248268
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 913.441/PA, nos termos da seguinte ementa:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP.



    2. Considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.



    3. No caso, a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública está devidamente justificada na gravidade concreta do delito de homicídio praticado pelo ora agravante, o qual, segundo os excertos acima transcritos, assassinou a vítima em local de grande aglomeração de pessoas, mediante disparos de arma de fogo efetuados, com crueldade, após a vítima implorar para que o agravante não atirasse.



    4. Agravo regimental desprovido (doc. 6, p. 1).



    Neste habeas corpus, a defesa sustenta:



    Ocorre, contudo, que o acórdão do STJ admitiu como verdadeiras questões que foram posteriormente afastadas, em caráter definitivo, tanto na fase investigativa como durante a instrução processual.



    Isso porque, consoante laudo cadavérico acostado aos autos, não subsiste a fantasiosa narrativa de que teriam sido efetuados disparos pelas costas, já que os disparos atingiram a vítima na perna e na região das costelas.



    Para além disso, comprovou-se, em juízo, conforme depoimento da testemunha de acusação Raissa Lorrane da Silva Pinto, que a esposa da vítima somente vislumbrou o ocorrido quando o incidente já havia terminado, sendo, portanto, inverídicas as aleivosias de que o Paciente teria perseguido a vítima, atirado em suas costas ou ignorado pedido de clemência.



    Em verdade, o Paciente foi perseguido pela vítima e entabulou-se discussão entre as partes, tendo a vítima empurrado e “partido para cima”, o que ensejou a realização dos disparos apontados para a direção da perna da vítima (doc. 1, pp. 6-7).



    Nesse contexto, aduz:



    [...] a prisão preventiva foi decretada e mantida tendo por lastro probatório as declarações de alguém que sequer presenciou os fatos e que contradizem o laudo cadavérico produzido sobre a vítima!



    Da verdadeira narrativa dos fatos não é possível concluir que o agente, solto, voltará a delinquir, já que o cenário delitivo envolve uma situação conflituosa ocorrida especificamente entre os envolvidos (doc. 1, p. 8).



    Em seguida, ressalta que:



    Para além disso, no que diz respeito ao emprego de arma de fogo em local público, convém ressaltar que o Paciente é policial penal aprovado em curso de formação, detém comprovada aptidão psicológica e foi aprovado em teste prático específico para manuseio de arma fornecida pela corporação, devendo portá-la em todos os locais que frequenta para própria segurança, notadamente no contexto de reiterados casos de homicídios de policiais penais na região.



    Nesse passo, tendo sido a arma funcional entregue na primeira oportunidade em que prestou esclarecimentos às autoridades e colocou-se à disposição da justiça, também não há que se falar em risco de reiteração delitiva ante o emprego de arma de fogo.



    Aliás, ainda que o crime tenha sido cometido com emprego de arma de fogo e em local público, tais fatores, mesmo conjugados, não evidenciavam que o Paciente apresente notável risco à ordem pública, para além da suposta prática delitiva, dado que o cometimento em via pública não destoa da normalidade do tipo penal.



    Vê-se, portanto, que a prisão cautelar está lastreada na gravidade abstrata do delito, uma vez preponderar, na fundamentação da custódia, os elementos inerentes ao tipo penal (doc. 1, p. 8).



    Adiante, afirma que:



    [...] não há qualquer elemento concreto que indique virtual probabilidade de reiteração delitiva a ensejar risco à ordem pública, de modo que o juízo realizado pelo decreto prisional mais se aproxima de uma presunção de cometimento de novos ilícitos pela simples figura do agente (policial penal sem qualquer antecedente judicial, policial ou administrativo), violando frontalmente o texto constitucional e o consagrado e desejável direito penal dos fatos (doc. 1, p. 9).



    Por fim, argumenta:



    Desta forma, evidencia-se como cabível a aplicação de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, tais como suspensão do porte de arma e afastamento das funções de policial penal, bem assim comparecimento periódico em juízo para informar suas atividades e proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial, mais que suficientes para afastar o suposto risco de reiteração delitiva no caso concreto (doc. 1, p. 13).



    Ao final, requer a concessão da ordem, para:



    a) CASSAR O DECRETO PRISIONAL expedido nos Autos do Processo nº 0801367-77.2024.8.14.0015 em curso na Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, por absoluta carência de fundamentação, bem como, de total desnecessidade dele;



    b) Pelo princípio da eventualidade, que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal, a exemplo das dispostas nos incisos I e IV (doc. 1, p. 15).



    É o relatório. Decido.



    O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado . 



    Na hipótese dos autos, o Superior Tribunal de Justiça manteve a segregação cautelar do paciente pelos seguintes fundamentos:



    Segundo a denúncia, o agravante passou a assediar insistentemente a esposa de Anderson durante o evento, levando-o a intervir. O agravante desculpou-se, inclusive com aperto de mão. Porém, quando o casal saiu da multidão à procura do banheiro, foram seguidos e abordados pelo agravante, o qual deu um toque nas costas da vítima e "gesticulou questionando o que [Anderson] queria ao chamá-lo", momento em que sacou a arma e apontou em sua direção. A vítima levantou as mãos e pediu para que o agravante não atirasse, mas não foi atendido, in verbis:



    "[...] Após abordar a vítima com um toque nas costas, o denunciado gesticulou questionando o que a vítima queria ao chamá-lo, momento em que o acusado sacou a arma de fogo e apontou para a vítima.



    Em reação, a vítima em sinal de rendição, levantou as mãos e pediu para que o denunciado não atirasse na mesma.



    No entanto, apesar da rendição e do pedido da vítima para que aquele não atirasse, o denunciado VICTOR MDERA NUNES, friamente, passou a executar a vítima a "queima-roupa".



    Destaca-se que o primeiro tiro na lateral do corpo da vítima, na altura do quadril.



    Ressalta-se que após receber o primeiro tiro, a vítima passou a correr em direção ao estacionamento lateral, no afã de fugir do acusado, tentando se esconder entre os veículos estacionados.



    No entanto, o denunciado, fria e covardemente, sem dar chance de defesa para a vítima, perseguiu esta e ainda efetuou três disparos de arma de fogo pelas costas de ANDERSON ALÍRIO SOUZA MORAIS, tendo um dos disparos atingido o tórax deste.



    Destaca-se que a companheira da vítima, Sra. AURIJANE VIEIRA LIRA, em um ato de desespero chegou a pegar nas costas do denunciado pedindo para que ele parasse de atirar, momento em que este se virou para a companheira da vítima, com a arma em punho, com feição de ódio e olhou fixamente para seus olhos por alguns segundos e saiu correndo em direção à saída Parque de Exposições de Castanhal" (fl. 112).



    Ao decretar a prisão preventiva, o Juízo de primeiro grau afirmou que o agravante efetuou "quatro disparos pelas costas da vítima, que tentou fugir, mas caiu próximo ao palco", conforme depoimento prestado pela testemunha Rubson Higarachi Moraes, que presenciou os fatos. Destacou, ainda, que o agravante evadiu-se do distrito da culpa:



    "Conforme autoridade policial, durante o evento "CARNAMALOKAS", a vítima, acompanhada de sua esposa AURIJANE VIEIRA LIRA, pediu licença ao acusado para ir ao banheiro. Posteriormente, o acusado abordou a vítima empunhando uma pistola, resultando em quatro disparos pelas costas da vítima, que tentou fugir, mas caiu próximo ao palco. O acusado evadiu-se no veículo Fiat/Uno branco registrado em seu nome.



    A vítima foi socorrida, inicialmente levada à UPA 24HS de Castanhal e, posteriormente, transferida em estado grave para o Hospital Metropolitano de Ananindeua. Os elementos de informação incluem depoimentos de testemunhas oculares, reconhecimento do acusado por duas testemunhas, prontuário de atendimento da vítima na UPA, e uma "selfie" que mostra o acusado no local do crime.



    Registros revelam que o acusado é proprietário de uma pistola Taurus G2C, calibre 9mm, e do Fiat/Uno branco. Dados do INFOSEG confirmam a propriedade desses objetos. Além disso, registros indicam que o acusado deixou Castanhal após o crime, chegando em Marituba na mesma noite. Deslocamentos recentes em Marituba sugerem que o acusado não retornou a Castanhal, onde reside, conforme os dados do SENATRAN.



    [...]



    A regra constitucional e processual penal, cabe a ao juízo analisar a possibilidade de decretar a Prisão Preventiva do acusado, haja vista que o pleito ministerial encontra respaldo legal, pois a prisão visa resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a própria aplicação da lei penal.



    [...]



    Trata-se de indícios de prática de Crime tentativa de homicídio. Conforme relatos da vítima, o resultado morte não ocorreu por muita sorte da vítima.



    Das provas carreadas aos autos, há indícios de prática do crime em comento se mostram suficientes pelos depoimentos das pessoas ouvidas pela autoridade policial:



    [...]



    A prisão cautelar do acusado se mostra necessária no presente momento, pelas circunstâncias do delito, em que o acusado supostamente não demonstrou pudor em praticar o crime em via pública.



    Conforme estáticas retiradas do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Pará é o 7° estado brasileiro com mais Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) no Brasil em 2021, que incluem homicídios, latrocínios e lesão seguida de morte. Foram 2.336 vítimas no estado, e 2.349 no ano anterior 2021.



    A ocorrência de crimes de homicídio no caso tentado, gera um repudio na sociedade, diante da ameaça que o sujeito representa a manutenção da paz social, que deixam marcas físicas e psicológicas para toda vida, viola sua dignidade por completo e até a sua vida.



    Nesse contexto, subsistem o fumus comissi delicti, respaldado por indícios robustos de autoria e comprovação da materialidade do delito. Acresce-se a isso o periculum libertatis, pois a soltura dos acusados pode ensejar a reiteração criminosa, colocando em risco a ordem pública. Há também o temor de que, em liberdade, os acusados possam influenciar negativamente a instrução processual, manipulando testemunhas ou até mesmo evadindo-se, comprometendo a eficácia da aplicação da lei penal.



    Diante desse cenário, é importante a segregação cautelar dos acusados, conforme preconiza o Art. 312 do CPP, visando à Garantia da Ordem Pública, conveniência da Instrução Criminal e assegurando a efetividade da Aplicação da Lei Penal. A presença de qualquer um desses fundamentos é suficiente para, conjuntamente aos pressupostos e condições de admissibilidade, embasar o decreto de prisão preventiva.



    [...]



    Se houvesse dúvidas por parte deste juízo quanto à incerteza sobre a autoria do delito, certamente estaríamos voltadas a acatar por não decretar a prisão preventiva, mas diante da materialidade e dos testemunhos já apurados, entendemos que a liberdade do acusado trará prejuízo para a sociedade e pensamos que sua permanência no cárcere garantirá a instrução criminal e a garantia da ordem pública, uma vez que a violência ou o modo como que o crime é praticado, causa um sentimento de repúdio perante toda a sociedade. Sendo assim, lícito se torna, para não causar um sentimento de descrédito da sociedade perante o Poder Judiciário, o acautelamento do provável autor do fato. Vejamos Jurisprudência de nossas Cortes.



    [...]



    O representado abordou a vítima no evento "CARNAMALOKAS" , efetuando quatro disparos pelas costas, resultando na gravidade do estado de saúde da vítima. Diante desse contexto, a autoridade policial sustenta a necessidade das medidas cautelares, fundamentando sua representação nos elementos de informação colhidos durante as investigações.



    Analisando os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, verifico que estão presentes: a pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, a inviabilidade de substituição por outra medida cautelar, a necessidade da prisão para garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal. Destaco o grau de periculosidade do representado, evidenciado pelo uso de arma de fogo em local público e sua evasão para o município de Marituba.



    Entretanto, em razão da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade evidenciada, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas nos artigos 318 e 319 do Código de Processo Penal, não são suficientes para resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal no presente caso.



    É importante salientar que conforme parecer ministerial, é nítido que o comportamento assumido pelo representado é deveras gravoso que supostamente tentou fulminar a vida da vítima.



    Com base nos elementos descritos, que denotam o risco concreto de reiteração criminosa, nota-se a insuficiência e a inadequação da substituição da custódia provisória por cautelares diversas, porquanto tais medidas não se prestariam a evitar o cometimento de novas infrações penais.



    Vejo como inaplicáveis ao representado, Victor Madera Nunes, o artigo 319 do CPP, uma vez que ele já descumpriu medida cautelar imposta como alternativa à prisão preventiva. Analiso, a seguir, cada uma das medidas cautelares previstas no referido dispositivo, considerando o caso em questão:



    I — Comparecimento periódico em juízo, nos prazos e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar suas atividades — Esta providência não se mostra adequada, uma vez que não impediria Victor Madera de cometer novos crimes, pelo menos nesta fase.



    II — Proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações — Esta medida é impertinente ao caso em questão, visto que não se trata de proibi-lo de ter acesso ou frequência a um local determinado.



    III — Proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante — Também não se aplica, uma vez que as circunstâncias do crime em questão não a indicam.



    IV — Proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução — Esta medida não o impediria de cometer novos delitos.



    V — Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos — Não é o caso em tela.



    VI — Suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais — Não se aplica, pois Victor Madera não praticou o suposto delito usando a atividade policial como meio, aparentemente.



    VII — Internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável e houver risco de reiteração — Não é o caso, por óbvio.



    VIII — Fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial — Trata-se de infração não afiançável, inclusive em face do artigo 324, IV, do CPP.



    IX — Monitoração eletrônica — Não se aplica ao caso, tendo em vista que não impediria Victor Madera de cometer novos crimes.



    O decreto da prisão preventiva para o investigado PRISÃO PREVENTIVA, em face de VICTOR MADERA NUNES, CPF: 027.105.845-57, data de nascimento: 06/09/1987, filho de PATRICIA MADERA AREAL NUNES e MARIO CEZAR NUNES, residente na Travessa Grão Pará, n° 485, QUADRA D - BLOCO 2, IMPERADOR, CASTANHAL, PA, é justificado pelos seguintes fatos e fundamentos também:



    1- Indícios de Envolvimento Criminoso: Há indícios suficientes de que ambos os investigados estão envolvidos nos crimes em questão, conforme apresentado nos elementos de informação e depoimentos.



    2- Risco de Reiteração Criminosa: A liberdade do investigado representa um risco potencial de reiteração criminosa, podendo comprometer a ordem pública, considerando a natureza dos crimes sob investigação.



    4- Possibilidade de Influência na Instrução Processual: A soltura do investigado pode resultar na tentativa de influenciar a instrução processual, seja coagindo testemunhas ou buscando manipular evidências tendo em vista que é Policial Penal.



    Trata-se de crime doloso, cuja pena em abstrato é superior a 04 anos de reclusão. Decreto, pois, com base nos artigos 282, § 6°, 311, 312, 313, I, d o CPP, inclusive, a prisão preventiva dos VICTOR MADERA NUNES, CPF: 027.105.845-57, data de nascimento: 06/09/1987, filho de PATRICIA MADERA AREAL NUNES e MARIO CEZAR NUNES, residente na Travessa Grão Pará, n° 485, QUADRA D - BLOCO 2, IMPERADOR, CASTANHAL, PA" (fls. 35/42).



    No julgamento do writ originário, o Tribunal a quo asseverou que a esposa da vítima também presenciou os fatos, tendo, inclusive, tentado impedir o agravante, o qual, após efetuar um disparo que atingiu a lateral do quadril de Anderson, o perseguiu e efetuou mais três disparos. O próprio agravante, ao se apresentar perante a autoridade policial, confirmou que a esposa de Anderson estava presente no momento dos disparos (fl. 46). A propósito, confira-se o seguinte trecho do acórdão:



    "Colhe-se dos autos que, no dia 04/02/2024, por volta das 21H30, no evento denominado "CARNAMALOKAS", realizado no Parque de Exposições de Castanhal (EXPOFAC), localizado na Rodovia BR-316, bairro Nova Olinda, município de Castanhal, Estado do Pará, o paciente, com patente animus necandi, efetuou 04 (quatro) disparos de arma de fogo na vítima ANDERSON ALÍRIO SOUZA MORAIS, a qual veio à óbito em decorrência dos referidos disparos fatais.



    Conforme apurado, no dia, hora e local acima mencionados, o ofendido participava do evento "CARNAMALOKAS", na companhia de sua companheira AURIJANE VIEIRA LIRA e da amiga RAISSA LORRANE DA SILVA PINTO, quando o coacto passou a assediar AURIJANE LIRA insistentemente, o que levou a vítima a intervir, dizendo de forma pacífica que a mesma era sua companheira, pelo que o paciente se desculpou, inclusive com um aperto de mão.



    Não obstante isso, momentos depois o ofendido e sua companheira deixaram a multidão à procura do banheiro, ocasião em que foram seguidas pelo paciente. Após abordar o ofendido com um toque nas costas, o coacto gesticulou questionando o que a vítima queria ao chamá-lo, momento em que o coacto sacou a arma de fogo e apontou para a vítima.



    Em reação, o ofendido em sinal de rendição, levantou as mãos e pediu para que o paciente não atirasse no mesmo.



    No entanto, apesar da rendição e do pedido da vítima, VICTOR NUNES, friamente, passou a executar a vítima a “queima-roupa”.



    Destaca-se que o primeiro tiro na lateral do corpo da vítima, na altura do quadril. Ressalta-se que após receber o primeiro tiro, a vítima passou a correr em direção ao estacionamento lateral, no afã de fugir do coacto, tentando se esconder entre os veículos estacionados.



    No entanto, o paciente, fria e covardemente, sem dar chance de defesa para a vítima, perseguiu esta e ainda efetuou 03 (três) disparos de arma de fogo pelas costas de ANDERSON MORAIS.



    Destaca-se que a companheira da vítima, AURIJANE LIRA, em um ato de desespero chegou a pegar nas costas do paciente pedindo para que ele parasse de atirar, momento em que este se virou para a companheira da vítima, com a arma em punho, saiu correndo em direção à saída Parque de Exposições.



    Eis os fatos.



    DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL



    Analisando a decisão que decretou a prisão preventiva, verifica-se que foi motivada na necessidade de garantir a ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta do delito em questão e da periculosidade do coacto, descrevendo, inclusive, o modus operandi perpetrado.



    Assim sendo, não há que se falar em ausência de fundamentação do decisum preventivo. Deve-se levar em conta a gravidade concreta da conduta. Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais.



    Nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora consta que, foi apreciado o pleito e, por estarem presentes os requisitos legais, especificamente os indícios de autoria e materialidade delitiva do crime de homicídio, além da necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade em concreto do crime cometido, com disparos de arma de fogo pelas costas da vítima e em evento público, sendo o coacto Policial Penal, foi decretada a prisão preventiva de VICTOR MADERA NUNES.



    Ocorre que o juízo inquinado coator levou em conta por ocasião da decretação da prisão preventiva, a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, uma vez que, após ato criminoso, o paciente se evadiu para outra localidade.



    Examinando a decisão combatida, em conjunto com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora e os documentos anexados aos autos, entendo que tal argumento não pode ser acolhido, pois o decisum está adequadamente fundamentado, não apenas nos elementos legais insculpidos no artigo 312, CPP, como também em fatos concretos, devendo-se manter a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução criminal. Desse modo, entendo que a decisão que decretou a prisão preventiva se encontra escorreitamente fundamentadas, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.



    Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento sumulado desta Eg. Corte de Justiça, in verbis:



    [...]



    Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação das medidas cautelares do artigo 319, do CPP. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.



    Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no artigo 312, do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.



    DA ARGUIÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA



    As provas colidas nos autos não demonstram a agressão sofrida por parte do coacto, e os disparos efetuados com arma de fogo, foram desferidos, nas costas do ofendido, o levando a óbito, o que justifica o afastamento da argumentação de legitima defesa.



    Não ficou claro nos autos, os motivos caracterizadores da “Legítima Defesa”: agressão injusta, atual ou iminente, meios necessários, usados moderadamente e elemento subjetivo do animus defendendi.



    No caso em questão, fica desconhecida a excludente de ilicitude da legítima defesa, uma vez que, esta somente se efetiva, na conduta daquele que, ao usar moderadamente, dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem (artigo 25, do Código Penal - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem).



    Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.



    É o meu voto" (fls. 29/33).



    Ressalto que, em alegações finais, o Ministério Público destacou que "a testemunha EDUARDO, segurança do local, recorda que durante a revista pessoal para entrar na festa, notou que VICTOR estava armado e extremamente alterado, demonstrando agressividade ao mostrar sua carteira funcional de Policial Penal, pois havia sido solicitada a sua apresentação na portaria" (fl. 151).



    O STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP.



    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.



    No caso, a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública está devidamente justificada na gravidade concreta do delito de homicídio praticado pelo ora agravante, o qual, segundo os excertos acima transcritos, assassinou a vítima em local de grande aglomeração de pessoas, mediante disparos de arma de fogo efetuados, com crueldade, após a vítima implorar para que o agravante não atirasse.



    [...]



    Cumpre registrar, ainda, que esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.



    Ademais, o entendimento do STJ é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.



    [...]



    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do agravante.



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental (doc. 6, pp. 4-16 — grifei).



    A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal — STF, no sentido de que a gravidade em concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO CONTRA VÍTIMA GRÁVIDA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência assentada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública.



    II – Por conseguinte, não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual, ainda mais por se tratar de homicídio contra vítima grávida de 9 meses de gestação, praticado em um contexto de violência doméstica.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.977 AgR/BA, da minha relatoria, DJe 16/10/2023).



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (Precedentes). Hipótese de paciente preso preventivamente pelo crime de homicídio qualificado, havendo as instâncias de origem assentado que o acionante ‘teria praticado homicídio mediante espancamento e queimaduras’. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a